Tribunal: TJMT
Processo: 1076272-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076272-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE TREVIZAN - CPF: 035.267.569-10 (RECORRENTE), LUDMILLA RONDON SOARES - CPF: 034.597.351-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. BOLSA PESQUISA. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da parte autora, reconhecendo seu direito à verba indenizatória denominada Bolsa Pesquisa, prevista no art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010. A decisão agravada afastou os argumentos da Reclamada sobre necessidade de regulamentação e ausência de previsão orçamentária. Antes do julgamento colegiado do agravo, foi juntado acordo extrajudicial entre as partes, resolvendo a obrigação principal, com ressalva expressa quanto à não inclusão dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno interposto pela Reclamada deve ser conhecido e julgado prejudicado por perda superveniente de objeto diante de acordo extrajudicial; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, diante da ausência de previsão no ajuste firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de acordo extrajudicial entre as partes, que põe fim à obrigação principal discutida na demanda, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, devendo o feito ser extinto sem apreciação do mérito do recurso.

A cláusula sexta do acordo firmado exclui expressamente os honorários de sucumbência do pacto, restando ao julgador decidir sobre a matéria à luz dos critérios de causalidade e equidade, consoante orientação aplicada nos Juizados Especiais.

Considerando que a avença foi firmada após interposição do agravo, sem desistência formal do recurso, é razoável a repartição equitativa dos honorários, cabendo a cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo extrajudicial que resolve a obrigação principal acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, ensejando sua extinção com base no art. 487, III, “b”, do CPC.

Quando o acordo firmado não abrange os honorários advocatícios e não há desistência formal do recurso, é admissível a repartição equitativa dos honorários, atribuindo a cada parte a responsabilidade pelo pagamento de seu respectivo patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §10, 86, 487, III, “b”; Lei Complementar Estadual no 393/2010, art. 24, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0010774-07.2017.811.0004, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2020.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 282552390), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante.

A decisão agravada reconheceu o direito do Reclamante à percepção da referida verba, reconhecendo a eficácia plena da norma legal e afastando os argumentos da Reclamada sobre necessidade de regulamentação e ausência de previsão orçamentária.

O Agravo Interno foi interposto com fundamento na inexistência de pressupostos para o deferimento da pretensão indenizatória. Em contrarrazões, a parte Reclamante pugnou pela rejeição do agravo e requereu condenação da Reclamada em honorários de sucumbência recursal, nos termos do artigo 1.021, §4o do CPC.

Contudo, antes da apreciação colegiada do Agravo Interno, foi juntado aos autos acordo extrajudicial celebrado entre as partes, em 21 de julho de 2025 (ID 307234893 e ss.), por meio do qual compuseram-se quanto à obrigação principal.

Importante destacar que o pacto não incluiu os honorários de sucumbência, conforme expressamente consignado na cláusula sexta do termo de acordo.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A jurisprudência pacífica dispõe que a superveniência de acordo entre as partes acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto, devendo o feito ser extinto, salvaguardadas as questões que não tenham sido objeto do ajuste, como ocorre com a sucumbência processual no presente caso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ACORDO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. TERMOS REQUERIDOS EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada por professor contratado temporariamente, sob fundamento de perda superveniente do objeto em razão de acordo e pagamento administrativo. O ente público requer a reforma da sentença apenas para que o processo seja extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, deve ser reformada para constar como fundamento a homologação do acordo administrativo e a extinção com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando houver perda superveniente do objeto, como ocorre nos casos em que o pedido é integralmente satisfeito de forma extrajudicial, não havendo mais lide a ser resolvida judicialmente.

4. O próprio Estado de Mato Grosso, ora recorrente, requereu nos autos originários a extinção do processo sem resolução do mérito com base na perda do objeto, em virtude de pagamento administrativo realizado.

5. O juízo a quo, ao acolher o pedido do recorrente e extinguir o feito sem resolução de mérito nos exatos termos requeridos, atuou de forma coerente com os princípios que regem os Juizados Especiais, em especial a simplicidade, economia processual e celeridade.

6. A pretensão posterior do Estado em alterar o fundamento jurídico da extinção, após ter solicitado extinção sem mérito, revela contradição com sua conduta anterior e afronta o princípio da boa-fé objetiva processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, conforme pedido expresso das partes, é válida quando há comprovação de pagamento administrativo voluntário e inexistência de controvérsia remanescente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso VI, e 487, inciso III, alínea "b"; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0010774-07.2017.811.0004, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2020.

(N.U 1002755-45.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Diante disso, homologo o acordo extrajudicial celebrado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e, com fundamento no artigo 487, III, 'b', do Código de Processo Civil, declaro prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente de objeto.

Quanto à sucumbência, observa-se que a cláusula sexta do acordo expressamente ressalvou a análise judicial dos honorários, não compondo o objeto da avença.

Dessa forma, cabe ao julgador, com base na equidade e na causalidade, decidir sobre a responsabilidade por tais despesas.

Considerando que a composição amigável foi alcançada após recurso já interposto, sem que a parte agravante tenha desistido formalmente da insurgência, entendo ser razoável e proporcional que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos da regra mitigada aplicada nos Juizados Especiais e nos precedentes da Turma acima mencionado.

Agravo Interno conhecido e julgado prejudicado.

Homologo o acordo extrajudicial firmado entre as partes, com fundamento no artigo 487, III, 'b', do CPC.

Declaro prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente de objeto.

Quanto aos honorários de sucumbência, diante da ausência de transação expressa no acordo extrajudicial e com base no art. 86 do CPC, entendo por bem determinar que cada parte suporte os honorários de seu respectivo patrono.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025